Tribunal: TJES
Processo: 5001870-12.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001870-12.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL ROBERTO DA ROCHA SOUZA
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001870-12.2024.8.08.0048

RECORRENTE: RAFAEL ROBERTO DA ROCHA SOUZA

RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: LETICIA PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER À PRETENSÃO ECONÔMICA E NÃO AO VALOR INTEGRAL DO CONTRATO, PODENDO O MAGISTRADO, NESSA LINHA, INCLUSIVE, PROCEDER À SUA MODIFICAÇÃO EX OFFICIO, CONFORME ART. 292, § 3º, DO CPC. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JUÍZO
A QUO
NÃO CONFERIU OPORTUNIDADE À REQUERENTE DE SE MANIFESTAR SOBRE A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA; CAUSA NÃO ESTÁ MADURA PARA JULGAMENTO, POIS SEQUER HOUVE A CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA.SENTENÇA ANULADA.

VOTO

Em síntese, a parte autora relata que celebrou no dia 14 de abril de 2023com a empresa Requerida um contrato de adesão a consórcio, referente a proposta nº 1523648, cota 206, grupo 400, em um plano de 180 meses. O Requerente que estava procurando opções para comprar um imóvel, pois mora de aluguel, encontrou um anúncio na Internet (OLX) de uma casa que muito lhe agradou. Ao entrar em contato com o anunciante, foi convidado para negociarem as opções de compra em seu escritório. Porém, mesmo sabendo como funcionava um consórcio, foi enganado e acabou aderindo ao plano. É importante mencionar que, o vendedor o convenceu de que o valor sairia rapidamente, tendo em vista as diversas planilhas de lances mostradas a ele ao longo da negociação. Dessa forma, como o crédito não saiu no tempo informado pelo vendedor, e como o consórcio estava ficando pesado em seu orçamento, o Requerente resolveu desistir. Diante disso, requer a nulidade da cláusula abusiva mencionada (cláusula penal pela desistência/cancelamento); bem como condenar a Ré a restituir imediatamente, a quantia que o Requerente efetivamente pagou: R$9.639,70 (nove mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta centavos), deduzida de cada parcela tão somente a taxa de administração contratual proporcional ao tempo em que a administradora administrou realmente a cota.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por incompetência do juízo em razão do valor da causa.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico almejado e não o valor integral do contrato de consórcio, argumentando pela competência do juízo e requerendo a total procedência dos pedidos autorais. Requer, ainda, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça aos recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

Assim sendo, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor atribuído à demanda deve corresponder à pretensão econômica da causa,
in casu
equivalente a indenização por danos materiais, correlata à devolução dos valores adimplidos pelo consumidor, acrescida da indenização por danos morais.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

Destarte, constato que o valor da presente causa corresponde à somatória dos pleitos indenizatórios, e, portanto, não ultrapassa o limite legal disposto no art. 3º, I, da Lei n° 9.099/1995:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo
.

Dessa forma, entendo pela admissibilidade e compatibilidade do processo com o procedimento do Juizado Especial Cível, reconhecendo a competência do juízo
a quo
para processar e julgar o feito.

Outrossim, verifico que a sentença objurgada foi proferida independente de prévia intimação da parte autora para apresentar manifestação quanto à preliminar de incompetência do juízo em decorrência do valor da causa.

Tal situação implica o reconhecimento de nulidade da r. sentença por violação aos princípios do contraditório e da vedação à prolação de decisão surpresa, esculpidos nos arts. 7º, 9º e 10º, todos do Código de Processo Civil, uma vez que
não foi oportunizado à parte recorrente a possibilidade de se manifestar acerca do valor atribuído à causa:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Observo que o demandado, ora recorrido, ainda não integra a lide processual, não sendo possível aplicar ao processo a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3°, do Código de Processo Civil:

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no

art. 485

;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Portanto, diante da ausência de citação da parte requerida, determino o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau para seguimento do processo, não sendo possível aplicar ao feito a teoria da causa madura.

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença impugnada e reconhecer a compatibilidade da demanda com o microssistema do Juizado Especial, bem como a competência do juízo
a quo
para processar e julgar o processo, determinando o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau para o devido processamento do feito.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, eis que compartilho do mesmo entendimento lançado na sentença de origem (ID 7712129), quanto a incompetência do Juizado Especial para processamento e julgamento da demanda.

Ademais, em atenta análise dos autos, observei que
a parte autora, ora recorrente, foi previamente intimada para manifestar acerca da aparente incompetência do Juizado (vide ID 7712124), razão pela qual entendo que não há falar em violação aos princípios do contraditório e da vedação à prolação de decisão surpresa, esculpidos nos arts. 7º, 9º e 10º.

Assim, considerando que o valor da carta de crédito discutida nos autos é R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), somado ao fato de que é necessário que o valor da causa corresponda exatamente a importância ou bem perseguido em juízo, tenho como imperiosa a declaração de incompetência do Juizado Especial Cível, nos moldes registrado na sentença de origem.

Registro, por fim, que muito embora o recorrente sustente que o contrato objeto dos autos já foi cancelado, tal situação não restou demonstrada, seja na origem, seja em sede de recurso.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE provimento para manter incólume a sentença proferida ao ID 7712129. Via de consequência, condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.